Tribunal: TJDFT
Processo: 0754509-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFÂNCIA E JUVENTUDE. EXECUÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. DIVERSAS EVASÕES. PROCESSO DE RESSOCIALIZAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DA MEDIDA. SUBSTITUIÇÃO POR INTERNAÇÃO ESTRITA. PREVISÃO DO ARTIGO 43 DA LEI 12.594/2012 (LEI DO SINASE). REQUISITOS ATENDIDOS. POSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. TESE AFASTADA. CARÁTER REBUS SIC STANDIBUS. DECISÃO MANTIDA.
1. O artigo 43 da Lei do SINASE permite a reavaliação da medida socioeducativa a qualquer tempo, inclusive a substituição por medida mais gravosa, desde que cumpridos os requisitos nele previstos, quais sejam: pedido da direção do programa de atendimento, do defensor, do Ministério Público, do adolescente, de seus pais ou responsável; motivação adequada, segundo rol do dispositivo; designação de audiência e; parecer técnico, se pretendida a imposição de medida mais gravosa.
2. A superveniência de fatos que indiquem ter sido a medida socioeducativa imposta na sentença ao adolescente inservível para a sua ressocialização permite a alteração da medida, sem que haja ofensa à coisa julgada, dado o seu caráter rebus sic standibus.
3. Demonstrada a inaptidão e incapacidade do socioeducando em cumprir a medida socioeducativa de semiliberdade, e, atendidos aos requisitos legais, tem-se que a substituição por internação estrita se mostra legítima e atende aos objetivos da ressocialização, nos termos do artigo 1o, §2o, da Lei do SINASE.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.